Tribunal: TJSP
Processo: 2118647-85.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pedido de justiça gratuita indeferido – Ausência do depósito previsto no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil – Indeferimento da petição inicial que se impõe – Exegese do inciso II e §3o, ambos do artigo 968, do CPC – Extinção da ação, sem resolução do mérito.